Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737622-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANKLIN GALVAO, NADYA GALVAO BENGTSON, EDISON GALVAO, GERSON GALVAO, ROGERIO GALVAO, TAMARA GALVAO VEIGA BARROS EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE, CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE D E C I S Ã O I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ROGÉRIO GALVÃO E OUTROS, opuseram embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que determinou a regularização da representação processual com a juntada de novas procurações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que as procurações juntadas aos autos foram outorgadas em 27/09/2023 especificamente APENAS para as questões relativas ao processo judicial 2010.01.1.221984-0 e processo 0703582-65.2018.8.07.0001. Alegam os embargantes (ID. 62120047) que a decisão embargada foi omissa, uma vez que os embargantes teriam demonstrado que todas as procurações juntadas aos autos já possuem poderes da clausula adjudicia, logo, não haveria a necessidade de se juntar novas procurações contendo a mesma cláusula. Afirmam, ainda, que a decisão embargada padece dos vícios de contradição/obscuridade, uma vez que a não juntada aos autos de novas procurações ensejaria a declaração de nulidade de todos os atos praticados na ação, sem os devidos poderes, retroagindo inclusive desde a primeira instância. Pede, sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, interrompendo-se o prazo para o manejou de outros recursos, sendo julgado no final procedentes para reconhecer os vícios apontados, reconhecendo a desnecessidade da juntada de novas procurações, ou em último caso, prevê a declaração de nulidade de todos os atos partidos desde a primeira instância. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLÉO OCTÁVIO apresentou contrarrazões (ID. 62494494). Sustenta que a decisão embargada não deixou margem para qualquer omissão, obscuridade e, menos ainda, para contradição. No mesmo sentido, LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE e CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE se manifestaram na petição de ID. 62505395. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a persistência no interesse e na utilidade do agravo de instrumento, reformando a decisão que extinguiu o agravo de instrumento por ausência de pressuposto processual e reconheceu prejudicado o recurso. É o relato do necessário. Decido. Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, dou conhecimento ao recurso. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. Os embargantes alegam que a decisão ora embargada padece de vícios de omissão contradição e obscuridade. Entretanto, a partir da análise da decisão embargada, não se constata vício a ser sanado, pois a decisão embargada apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente à questão levantada. A decisão embargada está escorada no previsto no art. 76, §2o, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No mesmo sentido já se manifestou o col. STJ e este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 115/STJ. 1. [...]. 2. Para a aplicação da jurisprudência, é irrelevante a partir de que momento a procuração está faltante, o que importa é que a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso (AgRg nos EAg 1383384 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05.02.2014). Se faltou durante todo o curso do processo na origem, cabe à recorrente juntá-la aos autos a fim de regularizar sua situação, ainda que sem intimação para tal. A ausência de intimação constitui violação ao art. 13, do CPC, que somente poderá ser conhecida pelo STJ acaso prequestionada e objeto do recurso especial. 3. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1451238/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA DIVERSA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76 DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 76, estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder à parte prazo para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. No caso em análise, a parte foi intimada para regularizar sua representação processual, tendo em vista a outorga de poderes pelo sócio, que não se confunde com a sociedade, todavia, não cumpriu a determinação, obstando o conhecimento do recurso. 3. A representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua regularização enseja o não conhecimento do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1853876, 07170770620238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O esforço argumentativo reiterado dos embargantes em não atenderem a determinação judicial para juntada de procuração válida não tem razão de existir. Além disso, conforme indicado pelos embargados, causa estranheza a assinatura da procuração de ID. 61772586. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. Com relação à multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução 0706080-03.2019.8.07.0001 ajuizada em desfavor dos ora embargados, decretada a nulidade da assinatura do auto de adjudicação de imóvel. 3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. 4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1418723, 07286103320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, entendo por caracterizada hipótese para a condenação dos embargantes na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões, pois os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse protelatório, tanto que não apresentou qualquer obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material a ser sanado no acórdão. Assim, diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos embargados, sendo 50% para o CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, e os outros 50% para UCIANO PONCE CARVALHO JUDICE e CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. II – BAIXO OS AUTOS EM DILIGÊNCIA Ao juiz cabe o dever de determinar o suprimento e de sanear eventuais vícios processuais no exercício do seu poder geral de cautela (art. 139, do CPC). Ainda, com base no poder geral de cautela é possível ao Juiz determinar a ratificação da vontade no mandato, que inclusive é prevista em diversos dispositivos do Código Civil (a exemplo os arts. 662, 665 e 672). No caso, dos autos, como apontado pelos embargados, causa estranheza a procuração juntada de ID. 61772586 que aparentemente tratou-se de um “copia” e “cola” da assinatura da parte outorgante. Ademais, em rápida análise aos autos do processo n. 2010.01.1.221984-0 (processo no 0703582-65.2018.8.07.0001) não localizei a utilização das procurações ora juntadas nos presentes autos, sendo certo que nos autos mencionado a parte era o CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, e não os seus condôminos considerados de maneira singular. Assim, com base no Poder Geral de Cautela (Art. 139 do CPC), e, conforme previsto no art. 76, §2o, inciso II, do CPC, SUSPENDO a tramitação do presente recurso de apelação, e determino a intimação pessoal dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, lhes oportunizar a correção do vício da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça (via WhatsApp nos telefones indicados nas procurações em anexo juntadas nos autos do PJE 0700399-13.2023.8.07.0001). Se o caso, expeça-se mandado de intimação a ser cumprido pelos Correios (com AR). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital